Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601053-27.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
18/02/2021
Número: 0601053-27.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601054-12.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601053-27.2020.6.16.0061,
que julgou procedente a representação e, de outro lado, julgou prejudicado o pedido de aplicação
de multa em razão dos fundamentos acima. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS 90 - Arapongas e Coligação Prospera Arapongas em face de
Elias Moreira Do Nascimento e Sergio Onofre da Silva, com fulcro no art. 96 da Lei nº. 9.504/1997, e
da Resolução nº. 23.608/2019, alegando, em síntese, que os cadidatos colocaram ou autorizaram a
colocação de propaganda eleitoral em local proibido (banner em comércio - local público - bens de
uso comum). Afirma que o conhecimento dos candidatos é evidente, uma vez que se trata de
material de propaganda oficial, onde é possível perceber o CNPJ impresso no material e, também,
que o tamanho do material impresso utilizado pelos candidatos representados ultrapassa a medida
máxima permitida). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO
VEREADOR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)

SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24154
366
02/02/2021 16:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.159
RECURSO ELEITORAL 0601053-27.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA ARAPONGAS
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO VEREADOR
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPROCEDENTE.
PUBLICIDADE EM LOCAL VEDADO.
BEM
DE
USO
COMUM.
EFEITO
OUTDOOR
NÃO
CARACTERIZADO.
Num. 24154366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216062470800000023415642
Número do documento: 21020216062470800000023415642

RETIRADA DA PROPAGANDA APÓS
NOTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Promovida a pronta restauração do
bem público no qual a propaganda
eleitoral foi veiculada, descabida a
aplicação de multa eleitoral, nos termos
do artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PROSPERA
ARAPONGAS e pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS – DE
ARAPONGAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR (Id. 18337016).
Em sentença proferida (Id. 18337016), o d. magistrado julgou a
Representação Eleitoral procedente, reconhecendo a irregularidade na veiculação de
propaganda eleitoral em bem comum, mas deixou de aplicar a multa eleitoral pertinente
ante a ausência de provas a respeito do prévio conhecimento dos candidatos
beneficiados.
Irresignadas com o teor da retromencionada sentença, a coligação e a
agremiação partidária representantes interpuseram Recurso Eleitoral (Id. 18337516),
aduzindo que as circunstâncias e a peculiaridade do caso concreto revelam a
impossibilidade de os beneficiários não terem conhecimento acerca da propaganda
eleitoral.
Os recorridos ofereceram contrarrazões (Id. 18337766) opinando pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido o parecer (id. 21157266), opinando pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso Eleitoral interposto.
Num. 24154366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216062470800000023415642
Número do documento: 21020216062470800000023415642

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Os recorrentes visam à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 061ª
Zona Eleitoral de Arapongas/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral por
propaganda irregular proposta em face de ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO e
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, entretanto, sem aplicação de multa.
Na hipótese, os recorrentes alega que as circunstâncias e a peculiaridade
do caso concreto revelam a impossibilidade de os beneficiários não terem
conhecimento acerca da propaganda eleitoral.
Assim, cinge-se a controvérsia exposta nos presentes autos de Recurso
Eleitoral à possibilidade de cominação da multa prevista pelo artigo 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições), em decorrência da veiculação de propaganda eleitoral em
bem de uso comum (barraca de feira-livre). Confira-se:

Efetivamente, o artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
somente autoriza a cominação de multa aos responsáveis pela veiculação de
propaganda eleitoral em bens de uso comum após a notificação dos responsáveis para
o fim de promoverem a restauração do bem e desde que essa determinação não seja
cumprida dentro do prazo deferido. Confira-se:
Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
Art. 37.
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
Num. 24154366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216062470800000023415642
Número do documento: 21020216062470800000023415642

equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
8.000,00 (oito mil reais).
Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
§ 2º
ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
- bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
I
andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
- adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
II
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado) (Incluído dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)

No presente caso concreto, verifica-se que tão logo foi citado, o
representado promoveu a remoção do material de propaganda eleitoral impugnado,
trazendo provas quanto à efetiva restauração do comércio no qual o material foi
veiculado. Tudo isso, vale destacar, sem sequer existir determinação judicial para tanto,
eis que não houve decisão liminar. Senão vejamos:

Ainda, cumpre destacar que não há prova nos autos de que o material
impugnado tenha mais de 0,5m2. Portanto, incabível a aplicação de multa.
Num. 24154366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216062470800000023415642
Número do documento: 21020216062470800000023415642

À guisa de corroboração, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL AFIXADA EM VEÍCULO DE
TRANSPORTE
ESCOLAR.
SERVIÇO
PÚBLICO
PRESTADO
POR
PARTICULAR.EQUIPARAÇÃO
A
BEM
DE
USO
COMUM.
RETIRADA
DA
PROPAGANDA APÓS NOTIFICAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO
PROVIDO.
(TRE-PR. RE nº. 335-53 VERÊ-PR, Relator: ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA,
Dada de Julgamento: 29/11/2016, Data de Publicação: PSESS-Publicado em Sessão,
Data 29/11/2016)

Sendo assim, tendo os representados promovido a pronta restauração do
bem no qual a propaganda eleitoral irregular foi veiculada e não havendo configuração
de efeito
, descabida a pretensão recursal de cominação de multa eleitoral.
outdoor

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601053-27.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARTIDARIA PROSPERA
ARAPONGAS, PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL - Advogado dos RECORRENTES: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO VEREADOR, ELEICAO 2020
- Advogados do RECORRIDO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, GABRIEL ESPER DUARTE -
PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: ELEIÇÃO 2020 SERGIO
ONOFRE DA SILVA PREFEITO - Advogados do RECORRIDO: MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GUILHERME DE SALLES
Num. 24154366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216062470800000023415642
Número do documento: 21020216062470800000023415642

GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO - Advogados do
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA -

PR0030474, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: SERGIO
ONOFRE DA SILVA - Advogados dos RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649, GUILHERME DE SALLES
-
GONCALVES
PR0021989

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 29.01.2021.
Num. 24154366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:06:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216062470800000023415642
Número do documento: 21020216062470800000023415642